Tribunal: TJDFT
Processo: 0717585-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0717585-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: LOJA ELECTROLUX COMERCIO VIRTUAL DE ELETRODOMESTICOS LTDA. REQUERIDO: SUBSECRETARIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de petição cível interposta por LOJA ELECTROLUX COMERCIO VIRTUAL DE ELETRODOMESTICOS LTDA nos autos do mandado de segurança n. 0704026-08.2022.8.07.0018, que se encontra em sede recursal, apelação interposta pela ora requerente. Adoto, em parte, o relatório da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal: “Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por LOJA ELECTROLUX COMÉRCIO VIRTUAL DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA. contra ato administrativo reputado ilegal e iminente atribuído ao SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL. A impetrante afirma que é pessoa jurídica voltada à venda de “(...)mercadorias a consumidores finais, não contribuintes de ICMS, situados no Distrito Federal (notas fiscais exemplificativas anexas – doc. 02). Após a edição da Emenda Constitucional (EC) no 87/2015, que outorgou competência às unidades federadas de destino das mercadorias para cobrar a diferença entre as alíquotas interna e interestadual do ICMS (DIFAL) nas operações interestaduais com não contribuintes, a d. autoridade vinha exigindo o recolhimento do tributo, com base no Convênio ICMS 93/2015 e na legislação estadual correlata, que se fundamentou expressamente no referido convênio. Ocorre que, ao julgar a ADI 5.469, o Supremo Tribunal Federal (STF) declarou, com eficácia erga omnes (...) Entretanto, somente em 5/1/2022 veio a ser publicada a Lei Complementar (LC) no 190, que definiu os contornos gerais da obrigação atinente ao DIFAL, de sorte a concluir o ciclo de positivação do tributo e, assim, permitir o regular exercício, pelas unidades federadas, da competência tributária criada pela EC no 87/2015”. Na causa de pedir próxima, sustenta que o ato coator é ilegal, porquanto a exigibilidade e a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS no exercício de 2022 é expediente que viola os princípios constitucionais da anterioridade de exercício e nonagesimal. Requer a concessão de medida liminar, para que “(...) seja-lhe deferida medida liminar a fim de suspender a exigibilidade do ICMS relativo ao diferencial de alíquotas (DIFAL) nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto realizadas: (1) até que seja editada nova lei distrital instituindo a exigência com fulcro na LC n. 190/2022 e observado o art. 150, III, “b” e “c”, da CF; ou, subsidiariamente, antes de decorridos 90 dias da publicação da LC no 190/2022 (aplicação da anterioridade nonagesimal22); ou, quando menos, (3) antes de 1o/3/2022 (aplicação do art. 24-A da LC no 87/1996, introduzido pela LC no 190/2022), impedindo a d. autoridade impetrada de adotar quaisquer sanções, em especial a retenção ou apreensão de bens e a negativação do nome das Impetrantes em qualquer cadastro público ou particular” No mérito, pleiteia “(...) a concessão da segurança em definitivo, a fim de que seja assegurado o direito líquido e certo da Impetrante de não recolher o ICMS relativo ao diferencial de alíquotas (DIFAL) 24 nas vendas interestaduais para consumidor final não contribuinte do imposto realizadas: (1) até que seja editada nova lei distrital instituindo a exigência com fulcro na LC n. 190/2022 e observado o art. 150, III, “b” e “c”, da CF; ou, subsidiariamente, (2) no exercício financeiro de 2022; ou, ainda, (3) antes de decorridos 90 dias da publicação da LC no 190/2022; ou, quando menos, (4) antes de 1o/3/2022, impedindo a d. autoridade impetrada de adotar quaisquer sanções, em especial a retenção ou apreensão de bens e a negativação do nome das Impetrantes em qualquer cadastro público ou particular”. Documentos acompanham a petição inicial. A decisão de ID n. 121985136 deferiu a liminar em caráter estrito ao período de tempo envolvendo os quatro primeiros dias de 2022. Na oportunidade, ainda, foi determinada a intimação da Autoridade Coatora para apresentação das informações, bem assim do Distrito Federal e, por fim, do MPDFT, para oferta de parecer. A Autoridade Impetrada ofereceu informações no ID n. 122726729, tecendo considerações sobre a ausência de direito líquido e certo na hipótese. No ID n. 123104883, o DISTRITO FEDERAL requereu seu ingresso no feito e ofereceu defesa ao mandamus. Preliminarmente, alega ausência de ato coator, assim como o não cabimento de Mandado de Segurança contra Lei em tese. No mérito, tece considerações acerca da ausência de direito líquido e certo na hipótese. Requer o acolhimento da preliminar suscitada e, caso ultrapassada, a denegação da segurança. Instado a se manifestar, o Ministério Público não vislumbrou interesses aptos a justificar sua intervenção no feito (ID n. 124853199). É o relatório. DECIDO.” – ID 125226193, pp. 1/2 dos autos de origem. Na sentença, concedida parcialmente a segurança: “Ante o exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA para, confirmando a liminar anteriormente deferida, assegurar à impetrante o direito de não sofrer exação do ICMS-DIFAL, com base na Lei Complementar no 190/2022, em relação aos primeiros quatro dias do corrente ano (até 04/01/2022), devendo a Autoridade Coatora abster-se de qualquer forma de cobrança de débito tributário relativo a tal período. Contudo, os efeitos da presente decisão ficam suspensos, em virtude de decisão proferida no bojo da Suspensão de Segurança n. 0706978-14.2022.8.07.0000. Sem condenação em honorários, em vista do disposto no art. 25, da Lei no 12.016/2009 e nas Súmulas 105/STJ e 512/STF. Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, em observância ao art. 14, §1o, da suso indicada Lei. Ato judicial registrado na presente data. Publique-se. Intimem-se.” – ID 125226193, p. 12 dos autos de origem. A impetrante interpôs apelação e requereu: “Ante o exposto, a Apelante pugna pela reforma da sentença, para que seja afastado o recolhimento do ICMS-DIFAL (i) até que seja editada nova lei distrital instituindo a exigência com fulcro na LC n. 190/2022 e observando o art. 150, III, da CF; ou, subsidiariamente (ii) no exercício financeiro de 2022; ou, ainda (iii) antes de decorridos 90 dias da publicação da LC n 190/2022; ou, na pior das hipóteses, (iv) antes de 1o/03/2022. Por fim, requerem que todas as intimações relativas ao presente feito sejam realizadas exclusivamente em nome do Dr. Hamilton Dias de Souza (OAB/SP n. 20.309).” – ID 126447927, p. 12 dos autos de origem. Ainda não foram apresentadas as contrarrazões. Sobreveio a presente petição pela qual defende a necessidade de edição de nova lei distrital para instituição do ICMS-DIFAL e observância do princípio da anterioridade plena. E requer: “Portanto, preenchidos os requisitos autorizadores, pugna-se pela atribuição de efeito suspensivo à Apelação, para o fim de afastar a cobrança do DIFAL (i) até que seja editada nova lei distrital instituindo a exigência com fulcro na LC n. 190/2022 e observando o art. 150, III, da CF; ou, subsidiariamente (ii) no exercício financeiro de 2022; ou, ainda (iii) antes de decorridos 90 dias da publicação da LC n 190/2022; ou, (iv) antes de 1o/03/2022. Por fim, requer que todas as intimações relativas ao presente feito sejam realizadas exclusivamente em nome do Dr. Hamilton Dias de Souza (OAB/SP n. 20.309).” – ID 35838259, p. 9. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil dispõe no art. 1.012 que, em regra, a apelação terá efeito suspensivo, ressalvadas as hipóteses previstas no § 1o, pelas quais a sentença começará a produzir efeitos imediatamente logo após sua publicação: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição.” Não obstante, o § 4o do referido dispositivo dispôs que, nas hipóteses do § 1o, o Relator poderá suspender a eficácia da sentença concedendo efeito suspensivo à apelação quando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, se, relevante à fundamentação, houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação. Em análise perfunctória, não satisfeitos os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, seja porque não se vislumbra probabilidade de provimento do recurso, tampouco dano grave ou de impossível reparação. Na hipótese, o mandado de segurança foi impetrado pela requerente em 6/4/2022 (ID 120942686 dos autos de origem – processo n. 0704026-08.2022.8.07.0018), data posterior ao julgamento do Recurso Extraordinário 1287019 pelo Supremo Tribunal Federal (24.2.2021) e à publicação da Lei Complementar 190/2022 (5/1/2022). E a pretensão de afastar a exigência do DIFAL se refere ao ano-calendário de 2022, o que inviável. Cobrança de DIFAL – Diferencial de alíquota – de ICMS baseia-se no artigo 155, §2o, incisos VII e VIII da Constituição Federal de 1988, redação dada pela EC 87/2015: “Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: ( ) II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior; ( ) § 2o O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: ( ) VII - nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual; VIII - a responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual de que trata o inciso VII será atribuída: a) ao destinatário, quando este for contribuinte do imposto; b) ao remetente, quando o destinatário não for contribuinte do imposto;” A Emenda Constitucional 87/2015, via artigo 99 do ADCT – Ato das Disposições Constitucionais Transitórias —, previu, ainda, regra de transição relativa a partilha do ICMS entre os Estados de origem e de destino, de 2015 a 2019, na hipótese de operações interestaduais que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte localizado em outro Estado: “Art. 99. Para efeito do disposto no inciso VII do § 2o do art. 155, no caso de operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte localizado em outro Estado, o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual será partilhado entre os Estados de origem e de destino, na seguinte proporção: I - para o ano de 2015: 20% (vinte por cento) para o Estado de destino e 80% (oitenta por cento) para o Estado de origem; II - para o ano de 2016: 40% (quarenta por cento) para o Estado de destino e 60% (sessenta por cento) para o Estado de origem; III - para o ano de 2017: 60% (sessenta por cento) para o Estado de destino e 40% (quarenta por cento) para o Estado de origem; IV - para o ano de 2018: 80% (oitenta por cento) para o Estado de destino e 20% (vinte por cento) para o Estado de origem V - a partir do ano de 2019: 100% (cem por cento) para o Estado de destino.” No Distrito Federal, DIFAL – Diferencial de alíquota – de ICMS é regulamentado pela Lei Distrital 1.254/96, alterada pela Lei Distrital 5.546/2015, a qual foi editada após a EC 87/2015: “Art. 2o O imposto incide sobre: I - operações relativas à circulação de mercadorias, inclusive o fornecimento de alimentação e bebidas em qualquer estabelecimento, incluídos os serviços prestados; II - prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, por qualquer via, de pessoas, bens, mercadorias ou valores; III - prestações onerosas de serviços de comunicação, por qualquer meio, inclusive a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a retransmissão, a repetição e a ampliação de comunicação de qualquer natureza; IV - fornecimento de mercadoria com prestação de serviços: a) não compreendidos na competência tributária dos Municípios; b) compreendidos na competência tributária dos Municípios e com indicação expressa, em lei complementar aplicável, da incidência do ICMS. Parágrafo único. O imposto incide também sobre: I - a entrada de mercadoria ou bem importados do exterior, por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade; II - o serviço prestado no exterior ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior; III - a entrada no território do Distrito Federal, proveniente de outra unidade federada, de: a) mercadoria sujeita ao regime de pagamento antecipado do imposto; b) bens ou serviços adquiridos por contribuinte do imposto, destinados a uso, consumo ou ativo permanente; c) energia elétrica e petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, quando não destinados à comercialização ou à industrialização; d) mercadoria a ser comercializada sem destinatário certo ou destinada a estabelecimento em situação cadastral irregular. IV – operações e prestações interestaduais com bens ou serviços cujo adquirente ou tomador seja não contribuinte do imposto localizado no Distrito Federal.” “Art. 20. É devido ao Distrito Federal o imposto correspondente à diferença entre a sua alíquota interna e a interestadual, em operações e prestações interestaduais com bens ou serviços cujo adquirente ou tomador seja consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado no Distrito Federal. § 1o O disposto no caput aplica-se também na hipótese de aquisição de bens ou contratação de serviços de forma presencial. § 2o O recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual de que trata o caput é feito pelo remetente, quando o destinatário não é contribuinte do imposto. § 3o O imposto de que trata o caput é também integralmente devido ao Distrito Federal no caso de o bem adquirido ou de o serviço tomado por destinatário não contribuinte do imposto, domiciliado no Distrito Federal, ser entregue ou prestado em outra unidade federada. § 4o O disposto no caput aplica-se também a operações e prestações destinadas a não contribuinte do imposto localizado no Distrito Federal cujo remetente ou prestador seja optante do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições Devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional, instituído pela Lei Complementar federal no 123, de 14 de dezembro de 2006. § 5o O adicional de que trata o art. 18, § 5o, é considerado, nos casos nele previstos, para o cálculo do imposto a que se refere este artigo. § 6o Para fins de cálculo do imposto de que trata o caput, na prestação de serviço de transporte, é utilizada como alíquota interna a prevista no art. 18, II, c.” Em se tratando de ICMS, o Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ, composto pelos Secretários de Fazenda, Finanças ou Tributação dos Estados e do Distrito Federal, celebra convênios para efeito de concessão ou revogação de isenções, incentivos e benefícios fiscais e financeiros do Imposto sobre Operações relativas a Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação – ICMS (Constituição, art. 155, inciso II e § 2° , inciso XII, alínea “g” e Lei Complementar 24 de 7.1.1975). Nesse contexto, o Convênio ICMS 93 de 17 de setembro de 2015 do Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ, envolvendo o DISTRITO FEDERAL, regulamentou os procedimentos a serem observados nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS, localizado em outra unidade federativa. Em outras palavras, o que definido no Convênio ICMS 93 de 17 de setembro de 2015 repercutiu diretamente na aplicação da Lei Distrital 5.546/2015. Pois bem. O Supremo Tribunal Federal, em 24.2.2021, definiu que a regulamentação do mencionado Convênio invadiu campo próprio de lei complementar federal, concluindo julgamento do Recurso Extraordinário n. 1287019, dando provimento ao recurso para declarar inconstitucional a cobrança de diferencial de ICMS nos termos do que definido no Convênio CONFAZ n. 93/2015 antes de edição de Lei Complementar disciplinadora da matéria. Ao final, definida a seguinte tese: "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais". O Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos de tal declaração da seguinte forma: “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito tributário. Emenda Constitucional no 87/2015. ICMS. Operações e prestações em que haja a destinação de bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS localizado em estado distinto daquele do remetente. Inovação constitucional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, I e III, a e b; e art. 155, § 2o, XII, a, b, c, d e i, da CF/88). Cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS no 93/15. Inconstitucionalidade. Tratamento tributário diferenciado e favorecido destinado a microempresas e empresas de pequeno porte. Simples Nacional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, III, d, e parágrafo único, da CF/88). Cláusula nona do Convênio ICMS no 93/15. Inconstitucionalidade. 1. A EC no 87/15 criou nova relação jurídico-tributária entre o remetente do bem ou serviço (contribuinte) e o estado de destino nas operações com bens e serviços destinados a consumidor final não contribuinte do ICMS. O imposto incidente nessas operações e prestações, que antes era devido totalmente ao estado de origem, passou a ser dividido entre dois sujeitos ativos, cabendo ao estado de origem o ICMS calculado com base na alíquota interestadual e ao estado de destino, o diferencial entre a alíquota interestadual e sua alíquota interna. 2. Convênio interestadual não pode suprir a ausência de lei complementar dispondo sobre obrigação tributária, contribuintes, bases de cálculo/alíquotas e créditos de ICMS nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, como fizeram as cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS no 93/15. 3. A cláusula nona do Convênio ICMS no 93/15, ao determinar a extensão da sistemática da EC no 87/2015 aos optantes do Simples Nacional, adentra no campo material de incidência da LC no 123/06, que estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e às empresas de pequeno porte, à luz do art. 146, inciso III, d, e parágrafo único, da Constituição Federal. 4. Tese fixada para o Tema no 1.093: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”. 5. Recurso extraordinário provido, assentando-se a invalidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio no 93/1, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte. 6. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado, de modo que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS no 93/15, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF. Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso” (RE 1287019, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-099 DIVULG 24-05-2021 PUBLIC 25-05-2021) Veja-se que a modulação temporal da declaração de inconstitucionalidade definida pelo Supremo Tribunal Federal abrangeu as cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS 93/15, produzindo efeitos a partir do exercício financeiro de 2022, salvo quanto às ações já ajuizadas antes da conclusão do julgamento do Recurso Extraordinário n. 1287019, isto é, 24.2.2021. Ainda sobre a modulação, no julgamento dos Embargos de Declaração interpostos na ADI 5469, o STF enfatizou que o marco temporal para aplicação da modulação de efeitos em relação às referidas cláusulas do Convênio é a data do julgamento (24/02/2021) e não a data da publicação da ata de julgamento (03/03/2021), como os Tribunais de Justiça vinham definindo[1]. Destaca-se que o mencionado Recurso Extraordinário n. 1287019 não declarou inconstitucionalidade da Lei Distrital 5.546/2015, a qual foi editada após a EC 87/2015. A declaração de inconstitucionalidade concentrou-se em cláusulas do Convênio ICMS 93/15. Nesse contexto, como se viu, a tese definida pelo STF foi de que cobrança de diferencial de alíquota alusivo ao ICMS — DIFAL —, conforme introduzido pela Emenda Constitucional 87/2015, pressupõe edição de lei complementar, veiculando normas gerais. Atendendo à recomendação do STF, o Congresso Nacional editou a Lei Complementar 190 em 4 de janeiro de 2022 “para regulamentar a cobrança do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto.” – publicação em 5/1/2022. Saliente-se que a Lei Distrital 5.546/2015, antes da edição da Lei Complementar 190, regulamentou, no âmbito do DF, com base na EC 87/2015, DIFAL – Diferencial de alíquota – de ICMS. Quando o STF julgou o RE n.1287019, com a respectiva modulação, a Lei Distrital 5.546/2015, naquilo em que atingida, parou de produzir efeitos, mas não se tornou inválida conforme registrado no voto do Ministro Dias Toffoli, Relator do RE: “Declaro, ainda, que são válidas as leis dos estados e do Distrito Federal editadas após a EC 87/2015 que preveem o ICMS correspondente ao diferencial de alíquotas nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, exceto no que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS no 93/2015, não produzindo efeitos enquanto não for editada lei complementar dispondo sobre o assunto.” Com o advento da Lei Complementar 190, de espectro federal, a Lei Distrital 5.546/2015 voltou, portanto, a produzir efeitos. No ponto, trata-se de legítimo exercício de competência suplementar pelo DISTRITO FEDERAL conforme artigo 24, §3o, CF: “Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades.” Assim, no Distrito Federal, como a Lei Distrital 5.546/2015 não foi declarada inconstitucional e já regulava o DIFAL, encontra-se regulamentada e válida cobrança de ICMS nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto. E não há que se falar em observância do princípio da anterioridade (artigo 150, III, CF) no que tange à aplicação da Lei Complementar 190, a qual produz efeitos desde sua publicação (5/1/2022). Afinal, não se trata de criação, tampouco de majoração de imposto. Forte em tais argumentos, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se. [1] “(...) o Tribunal Pleno, na sessão de 24/2/21, julgou, por maioria, procedente o pedido formulado na ação direta de inconstitucionalidade, declarando a inconstitucionalidade formal das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS no 93, de 17 de setembro de 2015, do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ). Na mesma ocasião, a Corte, também por maioria, concluiu ser o caso de se modularem os efeitos dessa decisão, tal como foi registrado na ata de julgamento do mérito, ressalvando da modulação, contudo, as ações judiciais então em curso, ou seja, as ações judiciais propostas até a data do referido julgamento.” (Voto – p. 1 - ADI 5469 ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 17/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-176 DIVULG 02-09-2021 PUBLIC 03-09-2021). Brasília, 2 de junho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora